Tribunal: TRF3
Processo: 5113836-50.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
255/740)

5113836-50.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. ATIVIDADE MISTA DIARISTA E REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu a função de trabalhadora rural empregada e, atualmente, desde o ano de 2008 passou a exercer essa atividade em regime de economia familiar e para comprovar o alegado acostou aos autos cópias de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1978, constando sua profissão como do lar e de seu marido como lavrador; cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho rural nos períodos de 1989 a 1990 e de 1999 a 2007 e de natureza urbana como doméstica no período compreendido entre os anos de 1990 e 1998; documentos pessoais do marido constando sua profissão como lavrador; Ficha de inscrição junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaí, no ano de 1980 com pagamento mensal até o ano de 1990; cédula rural pignoratícia, com vencimento no ano de 2017, referente à crédito para aquisição de bovinos (novilhos), pela autora e seu marido; notas fiscais de venda de vacas para abate, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em nome da autora.

3. Das provas apresentadas, observa-se que a autora exerceu por longa data atividade de doméstica, compreendido entre os anos de 1990 a 1998. No entanto, após o ano de 1999 a parte autora voltou a exercer atividade rural, com registro em sua CTPS até o ano de 2007 e como trabalhador rural em regime de economia familiar a partir de 2008.

4. Considerando que a autora preencheu o requisito etário no ano de 2015, deve preencher o requisito de carência de 180 meses, ou seja, no período de 2000 a 2015, como trabalhadora rural e a controversa refere-se ao período de 2008 a 2015, em que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar, visto que no período de 1999 a 2007 ficou devidamente demonstrado o trabalho rural da autora pela cópia de sua CTPS, corroborado pela prova testemunhal, que embora se apresentou fraca, demonstrou veracidade nas informações do conhecimento do trabalho rural da autora.

5. Quanto à comprovação do trabalho rural em regime de economia familiar no período de 2008 a 2015, a parte autora apresentou notas de venda de bovinos e somente em relação ao período de 2013 a 2015. Porém, da nota pignoratícia de financiamento rural para a aquisição de bovinos (novilhos) com parcelamento nos anos de 2010 a 2017, demonstrando que a autora e seu marido adquiriram novilhos, provavelmente para engorda e venda para abate, conforme demonstrado pelas notas, o que justifica a ausência de notas fiscais de venda no período equivalente aos anos de 2010 a 2012.

6. Diante das provas apresentadas, restou demonstrado o trabalho da autora como rurícola no período de carência e no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, assim como o implemento etário para a concessão da aposentadoria por idade rural, na qualidade de segurada especial, ainda que tenha exercido atividade urbana, visto que referido período se deu anterior ao período de carência, não descaracterizando o trabalho rural demonstrado, fazendo jus ao benefício requerido.

7. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

9. Apelação do INSS parcialmente provida.

10. Recurso adesivo da parte autora improvido.

11. Sentença mantida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5113836-50.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TERESINHA APARECIDA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES - SP232951-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5113836-50.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TERESINHA APARECIDA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES - SP232951-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia-ré a implantar o benefício de aposentadoria por idade rural em favor da parte Autora, na qualidade de trabalhadora rural, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (23/09/2015) e no tocante aos juros e à correção monetária, note-se que as suas incidências são de trato sucessivo e, observados os termos do artigo 322, §1o e do artigo 493, do Código de Processo Civil, devendo ser considerados no julgamento do feito. Assim, observada a prescrição quinquenal, corrigem-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e ainda de acordo com o enunciado n.o 148 da súmula de jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o enunciado n.o 08 da Súmula de jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, aplicando-se ainda o disposto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, nos termos do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nas ADI n.o 4.357 e 4.425. Quanto aos juros moratórios, incidem à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406, do Código Civil e artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado na Lei no 11.960/2009, artigo 5o. Adite-se que a fluência respectiva dar-se-á de forma decrescente, a partir da citação, termo inicial da mora autárquica (artigo 240 do Código de Processo Civil), até a data de elaboração da conta de liquidação e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte Autora, em razão da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data, consoante Súmula 111 do STJ. A autarquia previdenciária é isenta do pagamento de custas processuais ao Estado de São Paulo. Tal isenção não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência, ressalvado que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o do Código de Processo Civil, considerando que a soma das parcelas vencidas, com os acréscimos determinados, não atingirá o limite legal.

O INSS interpôs recurso de apelação alegando ausência de início de prova material válida, visto que a autora não comprovou o efetivo exercício de atividade rural pelo período equivalente ao da carência, isto é, por 180 meses. E, quanto à sua CTPS, ela não serve como início de prova material de atividade rural, já que contém registros de atividade urbana, como o de 1990 a 1997 e de 1997 a 1998 em que a autora exerceu a função de doméstica e, a existência de registros urbanos não permite concluir que nos períodos não registrados a autora trabalhou no campo e todas as testemunhas foram genéricas em seu relato, dizendo que conhecem a parte autora há muitos anos e que ela sempre trabalhou no campo, sem fornecerem maiores detalhes quanto ao tipo de atividade desenvolvida, os períodos em que foram prestados os trabalhos, bem como sem especificar os turmeiros e empregadores, além de não aludirem à localização dos locais de trabalho. Por isso, não acrescentaram informações que tornassem verossímeis as alegações da parte autora. Por essas razões, a sentença deve ser reformada, e o pedido deve ser julgado improcedente. Subsidiariamente, se acaso for mantida a sentença, em relação aos juros de mora e ao índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960.

A parte autora interpôs recurso adesivo insurgindo contra a parte da r. sentença que arbitrou a verba honorária em singelos 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da r. sentença, pretendendo pela reforma para o fim de majorar e condenar ao pagamento sobre o total da condenação a fim de retribuir pelo trabalho desenvolvido por este signatário.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5113836-50.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TERESINHA APARECIDA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES - SP232951-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 23/09/1960, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2015. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

No entanto, considerando que a autora alega que o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora alega que sempre exerceu a função de trabalhadora rural empregada e, atualmente, desde o ano de 2008 passou a exercer essa atividade em regime de economia familiar e para comprovar o alegado acostou aos autos cópias de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1978, constando sua profissão como do lar e de seu marido como lavrador; cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho rural nos períodos de 1989 a 1990 e de 1999 a 2007 e de natureza urbana como doméstica no período compreendido entre os anos de 1990 e 1998; documentos pessoais do marido constando sua profissão como lavrador; Ficha de inscrição junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaí, no ano de 1980 com pagamento mensal até o ano de 1990; cédula rural pignoratícia, com vencimento no ano de 2017, referente à crédito para aquisição de bovinos (novilhos), pela autora e seu marido; notas fiscais de venda de vacas para abate, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em nome da autora.

Das provas apresentadas, observa-se que a autora exerceu por longa data atividade de doméstica, compreendido entre os anos de 1990 a 1998. No entanto, após o ano de 1999 a parte autora voltou a exercer atividade rural, com registro em sua CTPS até o ano de 2007 e como trabalhador rural em regime de economia familiar a partir de 2008.

Considerando que a autora preencheu o requisito etário no ano de 2015, deve preencher o requisito de carência de 180 meses, ou seja, no período de 2000 a 2015, como trabalhadora rural e a controversa refere-se ao período de 2008 a 2015, em que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar, visto que no período de 1999 a 2007 ficou devidamente demonstrado o trabalho rural da autora pela cópia de sua CTPS, corroborado pela prova testemunhal, que embora se apresentou fraca, demonstrou veracidade nas informações do conhecimento do trabalho rural da autora.

Nesse sentido, quanto à comprovação do trabalho rural em regime de economia familiar no período de 2008 a 2015, a parte autora apresentou notas de venda de bovinos e somente em relação ao período de 2013 a 2015. Porém, da nota pignoratícia de financiamento rural para a aquisição de bovinos (novilhos) com parcelamento nos anos de 2010 a 2017, demonstrando que a autora e seu marido adquiriram novilhos, provavelmente para engorda e venda para abate, conforme demonstrado pelas notas, o que justifica a ausência de notas fiscais de venda no período equivalente aos anos de 2010 a 2012.

Nesse sentido, diante das provas apresentadas, restou demonstrado o trabalho da autora como rurícola no período de carência e no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, assim como o implemento etário para a concessão da aposentadoria por idade rural, na qualidade de segurada especial, ainda que tenha exercido atividade urbana, visto que referido período se deu anterior ao período de carência, não descaracterizando o trabalho rural demonstrado, fazendo jus ao benefício requerido.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS para esclarecer a aplicação dos juros de mora e correção monetária e nego provimento ao recurso adesivo da parte autora, mantendo, no mais, a sentença de procedência do pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. ATIVIDADE MISTA DIARISTA E REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu a função de trabalhadora rural empregada e, atualmente, desde o ano de 2008 passou a exercer essa atividade em regime de economia familiar e para comprovar o alegado acostou aos autos cópias de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1978, constando sua profissão como do lar e de seu marido como lavrador; cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho rural nos períodos de 1989 a 1990 e de 1999 a 2007 e de natureza urbana como doméstica no período compreendido entre os anos de 1990 e 1998; documentos pessoais do marido constando sua profissão como lavrador; Ficha de inscrição junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaí, no ano de 1980 com pagamento mensal até o ano de 1990; cédula rural pignoratícia, com vencimento no ano de 2017, referente à crédito para aquisição de bovinos (novilhos), pela autora e seu marido; notas fiscais de venda de vacas para abate, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em nome da autora.

3. Das provas apresentadas, observa-se que a autora exerceu por longa data atividade de doméstica, compreendido entre os anos de 1990 a 1998. No entanto, após o ano de 1999 a parte autora voltou a exercer atividade rural, com registro em sua CTPS até o ano de 2007 e como trabalhador rural em regime de economia familiar a partir de 2008.

4. Considerando que a autora preencheu o requisito etário no ano de 2015, deve preencher o requisito de carência de 180 meses, ou seja, no período de 2000 a 2015, como trabalhadora rural e a controversa refere-se ao período de 2008 a 2015, em que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar, visto que no período de 1999 a 2007 ficou devidamente demonstrado o trabalho rural da autora pela cópia de sua CTPS, corroborado pela prova testemunhal, que embora se apresentou fraca, demonstrou veracidade nas informações do conhecimento do trabalho rural da autora.

5. Quanto à comprovação do trabalho rural em regime de economia familiar no período de 2008 a 2015, a parte autora apresentou notas de venda de bovinos e somente em relação ao período de 2013 a 2015. Porém, da nota pignoratícia de financiamento rural para a aquisição de bovinos (novilhos) com parcelamento nos anos de 2010 a 2017, demonstrando que a autora e seu marido adquiriram novilhos, provavelmente para engorda e venda para abate, conforme demonstrado pelas notas, o que justifica a ausência de notas fiscais de venda no período equivalente aos anos de 2010 a 2012.

6. Diante das provas apresentadas, restou demonstrado o trabalho da autora como rurícola no período de carência e no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, assim como o implemento etário para a concessão da aposentadoria por idade rural, na qualidade de segurada especial, ainda que tenha exercido atividade urbana, visto que referido período se deu anterior ao período de carência, não descaracterizando o trabalho rural demonstrado, fazendo jus ao benefício requerido.

7. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

9. Apelação do INSS parcialmente provida.

10. Recurso adesivo da parte autora improvido.

11. Sentença mantida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e negar provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.